Tribunal: STF
Processo: RE 1487076
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora pública estadual. Piracicaba. Magistério. Pretensão ao reconhecimento do direito do cômputo do tempo de serviço laborado no cargo de PROFESSORA COORDENADORA, VICE-DIRETORA DE ESCOLA E DIRETORA DE ESCOLA para fins de aposentadoria especial docente com integralidade e paridade. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1. Lei nº 11.301/2006. ADI 3.772/DF. Entendimento consolidado no STF no sentido de que o regime de aposentadoria especial previsto nos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, CF, permite a contagem do tempo do serviço prestado pelo professor em atividades de assessoramento pedagógico, coordenação e direção de unidade escolar. Precedentes desta Corte. Novo pronunciamento do STF sobre a questão, quando do julgamento da Repercussão Geral nº 965. 2. Observação quanto ao fato de que a aposentadoria especial não implica em integralidade ou paridade (apenas redução temporal de idade e contributiva), salvo se cumpridos os requisitos das Emendas Constitucionais ns. 41/03 e 47/05, a serem demonstrados perante a Administração. 3. Recursos não providos, com observação” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 10 do art. 40 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de ação ajuizada por servidora pública titular de cargo efetivo de diretora de escola, visando a que o tempo exercido em cargo de direção/supervisão/assessoramento seja computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial de professor (art. 40, § 5º, da Constituição Federal)” (fl. 2, e-doc. 15).



    Sustenta que “a parte contrária não ocupa cargo de professora, mas sim cargo efetivo de diretora de escola, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes” (fl. 5, e-doc. 15).



    Afirma que “o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, seja na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, seja na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19, é explícito ao restringir tal modalidade de aposentadoria aos professores. Tal restrição fica ainda mais evidente na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19: ‘ocupantes do cargo de professor’” (fl. 6, e-doc. 15). 



    Assevera que “o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária, que ocupa cargo de supervisor de ensino” (fl. 7, e-doc. 15).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 7, e-doc. 15)



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu: 



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora pública estadual. Magistério. Tema nº 965 do E. STF. V. acórdão que manteve a sentença concessiva da segurança com a observação para que a Administração verifique o preenchimento dos requisitos das EC 41/2003 e 47/2005 quanto à integralidade e paridade. 1. Devolução dos autos à turma julgadora para realização do juízo de conformidade com precedente nº 1.039.644/SC, Tema nº 965 do STF. Desnecessidade de readequação do julgado. 2. Retratação não efetuada” (fl. 2, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Conforme se depreende da inicial, no momento da propositura da ação mandamental a impetrante era servidora pública estadual em atividade desde 09.03.1990 (Fls. 28/35) como Diretora de Ensino de Escola, junto à prefeitura de Piracicaba, lotada na E. E. Dom Eduardo Milad Koaik; pretende com a ação mandamental seja considerado o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido no cargo de Diretora de Escola como tempo hábil à aposentadoria especial de magistério e abono de permanência, bem como seja expedida a Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º, incisos I, II, III e IV e artigo 7º ambos da EC 41/2003, com as alterações previstas pela Emenda Constitucional n. 47/2005 c.c. parágrafo 5º do art. 40 da Constituição Federal e Lei Federal n.º 11.301/2006. Para tanto esclarece que em 09.06.2022 requereu sua liquidação de tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria especial e abono permanência junto à Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba (Fl. 36) porque na ocasião preenchia todos os requisitos exigidos para a obtenção do benefício, contudo seu pedido foi indeferido em 22.04.2022 (fl. 37). O MM. Juiz houve por bem conceder a segurança e, como tal deverá ser mantido, com observação. (...)



    Desse modo, verifica-se que a Constituição assegura ao professor o direito à aposentadoria especial (mas não integralidade e paridade) pelo exercício de 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, se mulher. Por outro lado, sabe-se que houve dúvida acerca da possibilidade de ser concedida aposentadoria especial aos professores que ficaram afastados das salas de aula por um certo período de tempo para a prática das funções de direção de unidade escolar. Tal foi dirimida pela Lei nº 11.301/06 ao dar nova redação ao artigo 67, da Lei nº 9.394/96: (...)



    Claro que, como sempre, houve a (indefectível) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3772/DF pela Procuradoria-Geral, julgada, em cujo desfecho: (...)



    De se observar, ainda que, tendo em vista referida intelecção, a Súmula nº 726, do mesmo Tribunal que determinava ‘Para efeito de aposentadoria especial de professor, não se computa o tempo de serviço prestado fora de sala de aula’, foi revogada.



    Note que recentemente o STF voltou ao tema no julgamento da repercussão geral nº 965, ‘in verbis’: (...)



    Conclui-se, portanto, que fazem jus à contagem diferenciada de tempo de serviço para aposentadoria especial os servidores que exercem atividade de magistério, o que compreende uma série de funções outras, e não apenas as atividades de sala de aula, tais como as funções de coordenação, direção e assessoramento.



    3.5. E nesse passo, entende-se que a autora, conquanto tenha deixado o cargo de professora para assumir os cargos respectivos de PROFESSORA COORDENADORA, VICE-DIRETORA E DIRETORA DE ESCOLA, é considerada merecedora da benesse da aposentadoria especial” (e-doc. 13).



    6. Na espécie, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (ADI n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.3.2009).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência e fixou a tese de que, ”para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe 13.11.2017).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.411.090-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.389.801-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, ‘p]ara a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.295.371-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.4.2021).



    8. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, em relação à natureza jurídica das atividades exercidas e ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial de professor, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.463.216-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. ADI 3.772. TEMA N. 965/RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A aposentadoria especial deve ser concedida a professores ainda que não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – ADI 3.772, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. 2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.039.644, Relator o ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão suscitada (Tema n. 965) e reafirmou sua jurisprudência mediante a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem, acerca da situação funcional da agravada, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.407.314-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora